Tribunal: TJSP
Processo: 1096059-05.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afastamento da condenação em sucumbência suficientemente fundamentado. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afastamento da condenação em sucumbência suficientemente fundamentado. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.